Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722520-38.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAILA M SILVA ROQUE SERVICOS ESTETICOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por NAILA M SILVA ROQUE SERVIÇOS ESTÉTICOS contra ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na proibição de utilização de equipamentos de bronzeamento artificial para finalidades estéticas, prevista na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n. 56/2009 - ANVISA. A impetrante pleiteia o deferimento de medida liminar, para o fim de assegurar-lhe o direito de prestar serviços de bronzeamento artificial, sem sofrer os efeitos de eventual autuação (multa) ou medidas afins, bem como que sofra o receio de ter seu estabelecimento injustamente fechado. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar vindicada. Nos termos da decisão exarada no ID 47627843, a medida liminar vindicada pela impetrante foi indeferida. A impetrante, no petitório acostado no ID 47924526, informa que interpôs agravo de instrumento, em 14/06/2023, e junta cópia do recurso. Em análise ao agravo de instrumento interposto pela impetrante, firmou-se o entendimento pelo não conhecimento do recurso. Dessa forma, nada há a prover quanto à petição acostada no ID 47924526. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 10:00:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora